Tribunal: TJBA
Processo: 8001966-42.2024.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001966-42.2024.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: LUIS HENRIQUE MARCON

Advogado(s)
:
ANTONIO RICARDO MOREIRA

APELADO: NUTRIRCOMSAUDE COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA - ME

Advogado(s)
:
GABRIELLA MAIA MORAES SALES

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA EM CONTA CORRENTE CONJUNTA. PRESUNÇÃO DE RATEIO IGUALITÁRIO. ÔNUS DA PROVA DA TITULARIDADE EXCLUSIVA. FRUTOS DE BENS PARTICULARES NO REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL. MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO SOBRE 50% DO SALDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes embargos de terceiro para determinar a liberação de apenas 50% dos valores bloqueados em conta corrente conjunta mantida pelo embargante e pela executada. O recorrente pretende o levantamento integral da constrição, sustentando que a totalidade dos valores lhe pertence exclusivamente por decorrer da exploração agrícola de imóveis rurais recebidos por herança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por deficiência de fundamentação diante da alegada ausência de análise da origem exclusiva dos valores bloqueados; e (ii) estabelecer se o cotitular de conta conjunta não executado comprovou a titularidade exclusiva da integralidade dos recursos constritos, apta a afastar a presunção de rateio igualitário e justificar o desbloqueio total da quantia penhorada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença observa os requisitos do art. 489 do CPC, enfrenta as questões essenciais da controvérsia e apresenta fundamentação suficiente, inexistindo negativa de prestação jurisdicional.

A solidariedade existente na conta conjunta produz efeitos perante a instituição financeira, mas não se estende automaticamente às obrigações assumidas por apenas um dos correntistas, nos termos do art. 265 do Código Civil.

O saldo existente em conta corrente conjunta constitui bem divisível e submete-se à presunção de rateio em partes iguais entre os correntistas, salvo prova inequívoca em sentido contrário.

O Superior Tribunal de Justiça, no Tema IAC 12, firma entendimento de que a penhora deve limitar-se à fração presumidamente pertencente ao devedor, preservando-se a cota-parte do cotitular não executado.

Incumbe ao terceiro-embargante comprovar, nos termos do art. 373, I, do CPC, a titularidade exclusiva da integralidade dos recursos depositados na conta conjunta para afastar a presunção de copropriedade.

Os documentos apresentados demonstram apenas a copropriedade de imóveis rurais e a existência de contratos de parceria agrícola, sem comprovar que os valores bloqueados correspondiam exclusivamente a receitas auferidas pelo recorrente.

A ausência de extratos bancários aptos a demonstrar a origem e a movimentação dos recursos inviabiliza o rastreamento financeiro necessário para comprovar a alegada titularidade exclusiva do numerário.

Os frutos e rendimentos provenientes de bens particulares percebidos na constância do casamento submetido ao regime de comunhão parcial comunicam-se entre os cônjuges, nos termos do art. 1.660, V, do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº
8001966-42.2024.8.05.0150
, em que figuram, como apelante
LUIS HENRIQUE MARCON
,
e, como apelado,
NUTRIRCOMSAUDE COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA - ME
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
rejeitar a preliminar
, e no mérito,
NEGAR
PROVIMENTO
à Apelação, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)